Tribunal: TJDFT
Processo: 0723245-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0723245-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO O DA SQS 413/414 AGRAVADO: FELIPE AUGUSTO BROCKMANN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO BLOCO O DA SQS 413, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em ação de execução ajuizada por FELIPE AUGUSTO BROCKMANN, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID n° 156232318): “Vistos, etc. Cuida-se de impugnação à penhora ofertada ao ID 125360155, através da qual executado alega que a penhora que recaiu sobre conta bancária inviabiliza o desempenho de suas atividades, além de sustentar que se trata de conta com natureza de poupança por ser destinada ao depósito do fundo de reserva. Resposta ao ID Num. 135154773. Decido. Com efeito, a penhora em conta de condomínio não se encontra prevista no rol de impenhorabilidade do artigo 833, do CPC. Somente se concebe a ressalva legal da impenhorabilidade quando a constrição inviabilizar as atividades do condomínio. Todavia, o executado não acostou nenhum documento que comprove o valor mensal de faturamento, bem como as despesas a receitas de modo a possibilitar a análise de que os valores constritos comprometem o regular funcionamento do condomínio. Além do mais, diferentemente do que alega o devedor, a conta em questão não possui natureza de conta poupança destinada ao depósito do fundo de reserva, haja vista as inúmeras movimentações realizadas, se tratando de conta corrente, conforme faz prova os extratos acostados aos autos. Ressalto que cabe ao executado a prova de que o bloqueio recaiu sobre parcela impenhorável. A propósito do tema, o art. 854, "caput" e §3o, do CPC/15, estabelece que é dever do executado demonstrar que os valores penhorados através do sistema eletrônico constituem verba impenhorável. Sobre a questão: “Constitui ônus do embargante comprovar que a conta bancária na qual foi realizada a penhora é utilizada exclusivamente para o recebimento de seus vencimentos e que a quantia penhorada é decorrente de depósito(s) anterior(es), realizado(s) sob o mesmo título.” (Acórdao n.879525, 20140111268164APC, Relator: SERGIO ROCHA, Revisor: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CIVEL, Data de Julgamento: 01/07/2015, Publicado no DJE: 27/07/2015. Pag.: 275). Ainda: “ (...) I. De acordo com o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancaria corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade.(...)” (Acórdao n.1109877, 07136813420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Civel, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pag.: Sem Pagina Cadastrada.). Conclui-se, portanto, que as provas dos autos não permitem concluir que o bloqueio realizado é suscetível de inviabilizar o cumprimento das obrigações. Isto posto, rejeito a impugnação à penhora. Preclusa esta decisão, expeça-se ofício para transferência bancária dos valores bloqueados ao ID 124265966 em favor da parte exequente, conta bancária indicada ao ID Num. 135154773. Lado outro, promova-se o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito, com reiteração automática por 7 (sete) dias. 1. Caso positiva a diligência, desbloqueie-se imediatamente o montante excedente (art. 854, §1o, do CPC). (a) Após, intime-se a parte executada da constrição, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, II e §1o do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea, no prazo de 15 dias), bem como para os fins do art. 854, §2o, do CPC (prazo de 5 dias para comprovar que as quantias são impenhoráveis, ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros). (b) A intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 854, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). E, se o devedor estiver assistido pela Curadoria Especial ou Defensoria Pública, será intimado por meio destas. (c) Decorrido o prazo da impugnação, converter-se-á automaticamente a indisponibilidade em penhora, motivo pelo qual determino a transferência da cifra a conta judicial à disposição do Juízo, retornando os autos conclusos para decisão. (d) Apresentada impugnação, retornem os autos conclusos para decisão. 2. Se encontrados valores ínfimos com relação ao montante exequendo, proceda-se ao seu desbloqueio (art. 836, caput, do CPC) e certifique-se tal fato nos autos. (a) Neste ponto, à mingua de bens para expropriação, a execução ficará suspensa por 1 (um) ano, no arquivo provisório, nos termos artigo 921, III e §§ 1o e 4o do CPC. (b) Após o transcurso da suspensão, se nada for requerido, o processo permanecerá no arquivo provisório (art. 921, §2o do CPC). O desarquivamento dos autos, com vistas à realização de novas pesquisas de bens, mediante os sistemas disponíveis ao juízo, ficará condicionada à comprovação, pelo credor, de eventual evolução patrimonial da devedora. Publique-se.” Irresignada, a parte executada/agravante sustenta, inicialmente, que o título executivo, no qual se funda a execução, é nulo. Sustenta, ainda, que deve ser reconhecida a impenhorabilidade das contas do condomínio. Nesse sentido, aduz, em síntese, que a jurisprudência do STJ “(...) estendeu a impenhorabilidade para qualquer aplicação e não apenas para a poupança. Mais além disso, alargou ainda a jurisprudência o inciso para qualquer quantia em poder do executado – ainda que em conta corrente e não aplicada. (...)”. Assim, interpõe o presente recurso requerendo a concessão do efeito suspensivo, de forma que seja sobrestada a penhora determinada na origem. Preparo recolhido em ID n° 47771146. É o relatório. DECIDO. De início, quanto às teses apresentadas no sentido de arguir a nulidade do título executivo no qual se funda a execução, afere-se que estas não devem ser conhecidas. Nesse sentido, verifica-se que o mencionado tema não foi objeto da r. Decisão impugnada. Dessa forma, eventual análise acerca do preenchimento dos requisitos legais inerentes à validade do respectivo título violaria o princípio da dialeticidade e implicaria em supressão de instância. Portanto, NÃO CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento no que tange ao tema supramencionado. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o recurso, poderá a relatoria do agravo de instrumento lhe atribuir efeito suspensivo. Para tanto, é necessária a comprovação de que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso pela parte recorrente, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Da análise dos autos, não verifico a presença dos respectivos requisitos. Na hipótese, quanto à probabilidade do direito da parte agravante, afere-se que a r. Decisão vergastada não acolheu a impugnação à penhora dos valores constantes na conta bancária da parte executada/recorrente por ter entendido que o agravante não logrou êxito em demonstrar a alegada impenhorabilidade. Nesse contexto, afere-se que as razões recursais também não apresentam argumentos no sentido de que os valores penhorados em sua conta bancária possuem natureza alimentícia, ou que o bloqueio dos respectivos ativos causa sério risco à subsistência do condomínio, o que conferiria impenhorabilidade a tais valores, nos moldes do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. No mesmo sentido, o MM. Juízo a quo esclareceu, na r. Decisão vergastada, que: “(...) o executado não acostou nenhum documento que comprove o valor mensal de faturamento, bem como as despesas a receitas de modo a possibilitar a análise de que os valores constritos comprometem o regular funcionamento do condomínio. Além do mais, diferentemente do que alega o devedor, a conta em questão não possui natureza de conta poupança destinada ao depósito do fundo de reserva, haja vista as inúmeras movimentações realizadas, se tratando de conta corrente, conforme faz prova os extratos acostados aos autos. Ressalto que cabe ao executado a prova de que o bloqueio recaiu sobre parcela impenhorável. A propósito do tema, o art. 854, "caput" e §3o, do CPC/15, estabelece que é dever do executado demonstrar que os valores penhorados através do sistema eletrônico constituem verba impenhorável. Sobre a questão: “Constitui ônus do embargante comprovar que a conta bancária na qual foi realizada a penhora é utilizada exclusivamente para o recebimento de seus vencimentos e que a quantia penhorada é decorrente de depósito(s) anterior(es), realizado(s) sob o mesmo título.” (Acórdao n.879525, 20140111268164APC, Relator: SERGIO ROCHA, Revisor: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CIVEL, Data de Julgamento: 01/07/2015, Publicado no DJE: 27/07/2015. Pag.: 275). Ainda: “ (...) I. De acordo com o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancaria corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade.(...)” (Acórdao n.1109877, 07136813420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Civel, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pag.: Sem Pagina Cadastrada.). (...)”. Nesse contexto, deve-se ressaltar que, ao determinar a impenhorabilidade de valores que não excedam a importância de 40 salários-mínimos, ainda que depositados em conta corrente, o c. STJ consignou expressamente a intenção de se resguardar a segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar da parte executada. No caso, o julgamento do Resp no 1.191.195 - RS (2010/0076328-4) consignou que: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VALORES BLOQUEADOS EM CONTA POUPANÇA VINCULADA A CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC. INCIDÊNCIA. 1. Segundo o art. 649, inciso X, do CPC, a quantia depositada em caderneta de poupança é impenhorável até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 2. A intenção do legislador foi a de proteger o pequeno investidor detentor de poupança modesta, atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar. 3. O valor de quarenta salários mínimos foi escolhido pelo legislador como sendo aquele apto a assegurar um padrão mínimo de vida digna ao devedor e sua família, assegurando-lhes bens indispensáveis à preservação do mínimo existencial, incorporando o ideal de que a execução não pode servir para levar o devedor à ruína. 4. Tal como a caderneta de poupança simples, a conta poupança vinculada é considerada investimento de baixo risco e baixo rendimento, com remuneração idêntica, ambas contando com a proteção do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), que protege o pequeno investidor, e isenção de imposto de renda, de modo que deve ser acobertada pela impenhorabilidade prevista no art. 649, inciso X, do CPC. 5. Eventuais situações que indiquem a existência de má-fé do devedor devem ser solucionadas pontualmente. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. No que tange às pessoas jurídicas, estende-se o mesmo cuidado à manutenção das atividades empresariais. Dessa forma, constata-se que a situação da parte executada/agravante não se subsome às hipóteses em que o c. Superior Tribunal de Justiça permitiu a realização de interpretação extensiva à regra do art. 833, X, do CPC/2015. Ademais, é o entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal que, não comprovado nos autos que os valores bloqueados se referem a valores impenhoráveis, deve ser mantida a penhora. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. VIA SISBAJUD. VALOR IRRISÓRIO. BLOQUEIO. POSSIBILIDADE. CONTA CONJUNTA. SOLIDARIEDADE INEXISTENTE. CONTA-CORRENTE DA PESSOA JURÍDICA. QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA (ART. 833, X DO CPC). DESVIRTUAMENTO DA CONTA. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO (ART.833, V DO CPC). NÃO APLICABILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Insubsistente a alegação de impenhorabilidade porque irrisório o valor penhorado; ainda que de pequena monta, o valor bloqueado contribui para a soma, que poderá servir para o pagamento integral ou, ao menos, para o abatimento da dívida em caso de procedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o fato de o valor penhorado ser irrisório em relação ao total da dívida executada não é obstáculo à penhora eletrônica, nem justifica o seu desbloqueio (AgInt no REsp n. 1.914.793/RS, Segunda Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 1/7/2021). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça define que cotitulares de conta conjunta não ostentam a condição de devedores solidários e o saldo mantido conta conjunta caracteriza um bem divisível, aplicando-se as regras atinentes ao condomínio em razão da cuja cotitularidade, motivo pelo qual se presume a repartição do numerário em partes iguais entre os correntistas quando não houver elemento probatório a indicar o contrário. 2.1. Nesse sentido, o STJ, no Incidente de Assunção de Competência (Tema IAC 12), julgado em 15/6/2022, fixou a seguinte tese: "É presumido, em regra, o rateio em partes iguais do numerário mantido em conta corrente conjunta solidária quando inexistente previsão legal ou contratual de responsabilidade solidária dos correntistas pelo pagamento de dívida imputada a um deles. Não será possível a penhora da integralidade do saldo existente em conta conjunta solidária no âmbito de execução movida por pessoa (física ou jurídica) distinta da instituição financeira mantenedora, sendo franqueada aos cotitulares e ao exequente a oportunidade de demonstrar os valores que integram o patrimônio de cada um, a fim de afastar a presunção relativa de rateio. (STJ, REsp 1.610.844/BA, Rel. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 15/06/2022). 2.3. No caso dos autos, nada indica que a obrigação executada contra o agravante possa também ser atribuída ao cotitular da conta. Por isto, o valor depositado na conta deve ser tido como de propriedade de ambos os titulares da conta, e a penhora deve incidir somente em 50% (cinquenta por cento) daquele valor. 3. A quantia bloqueada na conta bancária de titularidade do agravante não pode ser tida como valor poupado pelo devedor para sua subsistência ou de sua família de modo a configurar um patrimônio mínimo a ser resguardado nos termos do inciso X do art. 833 do CPC, mesmo que se confira interpretação extensiva dada pelo Superior Tribunal de Justiça ao tema. No caso em comento, a intensa movimentação (praticamente diária) demonstrada no extrato bancário de abril/2022 (ID 122676310 na origem) afasta a natureza de reserva financeira, permitindo o bloqueio efetuado. 4. A penhora foi efetivada em conta bancária de titularidade de pessoa jurídica. Portanto, em princípio, não se trata de verbas impenhoráveis nos termos do inciso IV do art. 833 do CPC, pois a proteção legal em questão é em relação a valores e conta bancária de titularidade dos empregados (devedor pessoa física); não do empregador (pessoa jurídica). Acrescente-se que a alegação de que a verba bloqueada seria utilizada exclusivamente para o pagamento dos funcionários não restou comprovada nos autos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1628224, 07205772020228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO VIA BACENJUD. ART. 833, X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. CADERNETA DE POUPANÇA. PLATAFORMAS DE INVESTIMENTOS. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. 1. Recurso tirado de processo no qual foram penhorados valores em conta de uma pessoa jurídica e outra de pessoa jurídica. 2. A pessoa física alega que a quantia se refere a investimentos, equiparada pelo STJ ao status de conta poupança. A empresa reputa que os valores bloqueados devem ser equiparados aos instrumentos necessários para exercício da atividade empresarial e que o valor bloqueado é indispensável à subsistência da empresa. 3. Nos termos do artigo 854, §3o, I, do CPC é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal. 4. Os agravantes-executados não se desincumbiram do ônus da prova de demonstrar a impenhorabilidade das quantias devendo os valores permanecer constritos a fim de servir de pagamento do crédito exequendo. As unilaterais declarações dos recorrentes, desacompanhadas de qualquer extrato ou documento equivalente, que comprove o alegado risco à subsistência da empresa ou que as quantias se referem a aplicações financeiras a título de poupança são de baixo poder comprobatório. 5. Em relação à pessoa jurídica, caberia à recorrente a efetiva e clara demonstração do impacto da penhora dos créditos no faturamento global da empresa, que pudesse comprometer efetivamente o seu funcionamento, de modo a justificar eventual limitação, o que não foi feito. 6. Quanto à pessoa física, o art. 833 do CPC, no inciso X, dispõe como absolutamente impenhorável "quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos". Considerando que a expressão "caderneta de poupança" é entendida como parte da renda não gasta em consumo, não se pode ignorar que a impenhorabilidade deve ser estendida aos valores mantidos em outras formas de aplicações financeiras, pois possuem o mesmo propósito de constituir reserva de capital. 7. O fato de o valor penhorado ter sido encontrado em plataformas de investimentos não gera uma impenhorabilidade automática. Se a conta é utilizada habitualmente para constante movimentação dos ativos financeiros por meio de saques, transferências, compras a débito com cartão magnético, créditos, depósitos ou pagamento de boletos a conta passa a atuar meramente como conta corrente remunerada em razão da desnaturação do investimento, o que a torna penhorável, pois a regra visa proteger a pequena reserva financeira da família. 8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Prejudicado o Agravo Interno. (Acórdão 1312348, 07407859320208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no PJe: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, conclui-se não haver elementos de prova nos autos que, por si só, evidenciem a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados. Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida requerida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 26 de junho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora